Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-16.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022458-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), GUMERCINDO DA SILVA NEVES - CPF: 496.261.081-34 (AGRAVANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
RESPONSABILIDADE CIVIL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS — OBJETIVA E SOLIDÁRIA —
NATUREZA
PROPTER REM
— VERBETE Nº 623 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA
EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) — LICENÇA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária,
consoante dispõe o
verbete nº 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
: “
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”.

O desmatamento de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), sem licença ambiental, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Gumercindo da Silva Neves
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que “
o imóvel em questão é herança de sua ex-esposa Maria Targa Neves (separados de fato)
”, de modo que “
se trata de bem particular da mesma
”, porquanto “
o regime de casamento do casal é de comunhão parcial de bens, o qual não engloba bens de herança
”. Ademais, “
a questão ganha contornos de complexidade, pelo fato de estar casado de direito, porém, separado de fato, antes mesmo da realização do auto de infração
.”.

Assevera que, por ser “
conhecido na localidade como esposo da proprietária da área, ciente da presença de autoridades ambientais na propriedade de sua ex-esposa, dirigiu-se até o local, oportunidade na qual foi acionado pelas autoridades ambientais para assinar auto de infração, impondo arbitrariamente que o mesmo assinasse referido auto, por não terem encontrado a proprietária do imóvel e pelo fato de o mesmo estar nas proximidades
”.

Afiança que, “
inquisitivamente, as autoridades administrativas não esclareceram dos efeitos da assinatura que solicitaram que exarasse no auto de infração
”, pelo que “
informado da aplicação de uma multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao proprietário da propriedade, não se preocupou com aquela situação, até mesmo porque, além de não ser responsável por qualquer degradação ambiental, também não era proprietário da área autuada
”.

Afirma que, “
as imposições liminarmente cominadas são por corolário de impossível cumprimento, tendo em vista que nunca deteve a propriedade do imóvel, não detendo assim sequer a posse para realizar o determinado reflorestamento/restauração
”.

Requer o provimento do recurso para “
afastar a concessão de tutela de urgência, devendo o contraditório ser instaurado, e centralizada a produção de provas hábeis a comprovar a ilegitimidade passiva
”
.

Indeferido o efeito suspensivo
(Id. 66174964).

Contrarrazões (Id. 73814492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 78208950), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A parte autora demonstrou o desmate de vegetação
nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – local onde há uma nascente –, sem que houvesse autorização do órgão ambiental competente, e constatou que o desmate teve a finalidade de construção de uma represa e um aterro no local (propriedade rural do requerido), conforme Auto de Infração emitido pela SEMA-MT e Relatório Técnico de Inspeção n. 22/4ªCIA/BPMPA/CESP/17 realizado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental que instruem a inicial, (Id. 23011833).

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.

O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.

Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.

Demais disso, o perigo da demora pode ser evidenciado pela lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob risco de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os arts. 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.

Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar - probabilidade de existência do direito e perigo de dano - pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.

Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que Gumercindo da Silva Neves, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, (
sic
)

Frise-se que, em caso de descumprimento parcial ou integral desta decisão, incorrerá o recorrido na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.

Oficie-se ao Banco Central a fim de suspender a eventual participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.

Apresentada a contestação, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos argumentos da parte requerida. [...] (Id. 64273465, fls. 64/65).

Ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com a finalidade de condenar
Gumercindo da Silva Neves
“
ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na total recuperação do meio ambiente degradado
”, bem como “
ao reflorestamento de toda a área com espécies nativas, segundo projeto aprovado pelos órgãos competentes, como forma de compensação pela degradação causada ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais causados, a ser apurado mediante perícia dos órgãos ambientais, correspondente ao custo de implantação de um projeto de revitalização que atenda a todas as normas técnicas necessárias à garantia do equilíbrio ambiental e saúde da população, a ser revertido ao respectivo fundo, previsto no artigo 13 da Lei n. 7.347/85
”
(petição inicial, Id.
64273465, fls. 17/18)
.

Em 3 de julho de 2017, procedeu-se à lavratura do auto de infração nº 4353, “
Por ter no dia 03-07-2017, às 12:30, no sítio da Esperança destruído um hectare de floresta nativa mediante desmatamento em área considerada de preservação permanente onde existe uma nascente, sem autorização ou em desacordo com a obtida (autorização da autoridade competente), conforme o auto de inspeção
“ (Id. (Id. 64273465, fls. 32), com multa fixada no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais.

No relatório de inspeção nº 22 da Quarta Companhia de Policia Militar de Proteção Ambiental, está:

[...]
1. Interessado
: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

2. Assunto
: Por desmatar à corte raso 01 (uma) hectare de floresta nativa, floresta essa considerada de APP (Área de preservação permanente), onde existe uma nascente, sem autorização da autoridade competente.

3. Autuado
: 3.1. Nome: Gumercindo da Silva Neves.

[...]

4. Local da ocorrência
: 4.1. Sítio da Esperança.

4.2. Coordenadas Geográficas S.15º17'34.7". W. 58°01'54.8"

4.3. Via de acesso: Após a Cidade de Lambaria D'Oeste ande 3 km evire à esquerda e entra na MT 339, em seguida ande 2km e vire à esquerda onde se encontra o referido Sítio da Esperança conforme as coordenadas S.15º17'34.7". W. 58°01'54.8"

5. Equipe Técnica
: Marcos César Landivar Franco - 3º SGT PM Ambiental - RG PM 879.469.

Valmir Juliano Seonaca - 3º SGT PM Ambiental - RG PM 879.569

Neidival da Silva Costa - CB PM Ambiental – RG - PM 882.685.

6. Constatações
: Em atendimento de denúncia anônima, via fone -65-3223-3542, da Ambiental de Cáceres-MT, a respeito de desmate de floresta nativa em uma APP (Área de Preservação Permanente), onde possui uma nascente, e que estava ocorrendo no Sitio da Esperança, no município de Lambari D’oeste-MT, a guarnição Ambiental composta pelo 3º SGT PM Marcos César, 3° SGT PM Valmir e CB PM Neidival, deslocou até o Sitio da Esperança, conforme as coordenadas S-15°1734.7"- W- 058°01 54.8". Chegando ao local foi constatado no interior do Sitio um desmate de floresta nativa em uma APP (Área de Preservação Permanente), onde existe um córrego e foi constatado uma represa e um aterro conforme coordenadas 5- 15'1730.0"- W-058°0154.6". Em vistoria no local foi realizado o cálculo do desmate na APP (Área de Preservação Permanente), em 01(uma) hectare, e foram jogadas as arvores derrubadas no referido córrego, e foi localizado no local do desmate 01 (um) trator Rolo compressor de Marca Dynapac de cor amarela da Empresa Rodocon de Numeração -0000108K0B002739 e não foi localizado o operador da mesma e havia também vários materiais de pedreiro conforme lista no Termo de Apreensão de n° 0978.
Em seguida chegou ao local o senhor Gumercindo da Silva Neves, identificou como proprietário do Sitio e foi perguntado ao mesmo a respeito de Autorização do Órgão Ambiental competente para realizar o desmate e a obra e o mesmo disse que não possuía nenhuma autorização.
Por motivo de não ter meios de locomoção do trator Rolo Compressor que estava sendo utilizado no local foi deixado o proprietário do Sitio como fiel depositário. Diante disso foram confeccionado todos os Autos Administrativos.

7. Providências Tomadas
: Em vista dos fatos narrados, foi dado voz de prisão ao suspeito, apreendido o trator e os materiais encontrados no local do fato e lavrados o Auto de Inspeção nº 17184, Auto de Infração n° 4353, Termo de apreensão n° 0978 e Termo de embargo nº 119132, Termo de depósito n° 128682, por ter infringido o Artigo 225 da Constituição Federal de 1.988, Art.25, Art.38 e 70 da Lei Federal n° 9.605 c/c Art. 43 do Decreto Federal n° 6. 514/2008.

8. Anexos
: Auto de Inspeção nº 17184. Auto de Infração n.4353. Termo de apreensão n°0978. Termo de embargo nº 119132. Termo de depósito n°128682. Boletim de Ocorrência nº 220808/2017, Fotos: Impressa [...]. (Id. 64273465, fls. 37/40) [com e sem negrito no original].

Constata-se que já houve a imposição de embargo da área degradada:

[...]
Termo de embargo/Interdição
nº 119132 – Data: 03/07/2017

[...]

Atividade embargada/interditada: Fica embargado o local onde foi desmatado sendo 01 hectare nas coordenadas S.15º17'34.7". W. 58°01'59.2" onde não deverá executar qualquer tipo de atividades.

Local embargado/interditado: Fica embargada a área desmatada na área de preservação permanente conforme coordenadas geográficas [...]. (Id. 64273465, fls. 34).

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência de dano ambiente é patente, a evidenciar
o dever de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva “
ante a comprovação de que o imóvel objeto de suposto dano ambiental é de propriedade de terceiro e não comunica com o patrimônio do Agravante
” (Id.
64273464, fls. 8), é certo que, a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 3º, IV, que
poluidor é “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”.

Além disso,
“
a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2019).

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
(
verbete nº 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça)
.

Mesmo porque,
para aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e
responsabilização civil
equipara-se “quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e
quem se beneficia quando outros fazem
.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1071741/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/12/2010). [sem negrito no original]

Ora, segundo está no
relatório de inspeção nº 22 da Quarta Companhia de Policia Militar de Proteção Ambiental (Id. 64273465, fls. 34), repiso, “
o senhor Gumercindo da Silva Neves, identificou como proprietário do Sitio e foi perguntado ao mesmo a respeito de Autorização do Órgão Ambiental competente para realizar o desmate e a obra e o mesmo disse que não possuía nenhuma autorização
”.

De toda sorte, nada obstante o agravante alegar que
“o imóvel em questão é herança de sua ex-esposa Maria Targa Neves (separados de fato), conforme fazemos prova nesta oportunidade com a Matrícula nº 3.486 do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco-MT, as folhas 06 da matrícula
” (Id. 64273464, fls. 7), a preliminar de ilegitimidade passiva, é questão a ser mais bem esclarecida na fase de instrução, visto que se confunde com o mérito da
ação civil pública
.

Assim, não se constata ilegalidade flagrante, presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...]
conclusões de vistoria por técnicos
do Ministério Público ou
de outros órgãos públicos – típica declaração do Estado – gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova
[...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1333251/RS, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

Em relação ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios imperiosos à recuperação do dano, a Lei Mais Alta é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça) e, ainda, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3º).

Em conclusão,
a decisão agravada, está em fina sintonia com o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil; Afinal,
em matéria de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JULHO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, 0 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (1º VOGAL)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Gumercindo da Silva Neves
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da ação civil pública de nº 1000676-25.2019.8.11.0052, concedeu a tutela de urgência pleiteada, consistente na imposição de obrigações de fazer e não fazer e de multa diária ao agravante, com vistas à recuperação da área de preservação permanente em análise.

Em apertada síntese, sustenta o recorrente que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária e, muito menos, para suportar as obrigações que lhe foram impostas precocemente, visto que não figura como o legítimo responsável da área degradada, que então pertence a sua ex-esposa e não comunica com o seu patrimônio.

Em seu bem lançado voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o raciocínio de que, para além da eventual irresponsabilidade do agravante sobre a área degradada demandar melhor exame na fase instrutória, a responsabilidade ambiental é de índole objetiva, que, aliada à presunção de legitimidade e veracidade dos atos fiscalizatórios em estima, evidenciam a necessidade da manutenção da decisão agravada.

Sob o intuito de melhor compreender a temática controvertida, solicitei vista dos autos, de modo que, no presente momento,
formalizo a minha compreensão em idêntico sentido
àquela externada pelo eminente Relator na sessão realizada no dia 20.07.2021 por videoconferência.

Isso porque,
tenho que os elementos probatórios até então coligidos não respaldam,
ao menos por ora
, as alegações do agravante quanto à pretensa desvinculação da área degradada.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“(...) é objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na forma do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, considera-se poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Disso decorre que o dano ambiental pode ser demandado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, dada a solidariedade estabelecida por lei, não havendo, ademais, irregularidade ou nulidade em apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo (...)”
(STJ. Segunda Turma. AgInt no REsp 1830035/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/09/2020, DJe 14/10/2020).

Por sua vez,
estabelece a Súmula nº 623 editada pela Corte Cidadã que
“as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

Assim,
em exame superficial dos expedientes aglutinados aos autos
, dada a pretensa ocorrência de dano ambiental na área de preservação permanente em análise, identificada nos expedientes administrativos fiscalizatórios como sendo de propriedade do agravante (ids. 64273465, pp. 32-49), compreendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito, como apontado pelo Relator, tenho que a matéria versada no presente agravo se encontra interligada ao mérito da ação civil pública originária, no que diz com o aspecto primordial para o processamento da demanda consistente na verificação da
legitimidade passiva
, que, à evidência, poderá ser mais bem contextualizada com as eventuais provas que venham a ser produzidas na regular instrução processual.

Seja como for, do exame dos documentos coligidos, observo que,
para além da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos em apreço, em que consta pontualmente a identificação do agravante e a sua assinatura como o proprietário da área autuada, as matrículas aglutinadas ao id. 64273471 fazem referência a lotes de terras rurais – herdados pela suposta ex-esposa do agravante (
Maria Targa Neves
), a quem atribui a responsabilidade ambiental –, denominados por “
Santo Antônio
”, “
Alvorada
” e “
Sítio Santo Antônio
”, que,
a princípio
, diferem-se da denominação constante da área autuada (“
Sítio da Esperança
”), não sendo possível identificar,
nesta análise superficial
, que a citada área efetivamente pertença a terceira pessoa.

Demais disso, conquanto o recorrente aponte que já estivesse separado
de fato
da ex-esposa na época da lavratura da infração
(julho de 2017)
, estando, inclusive, em novo relacionamento, vejo que as fotos aglutinadas aos autos (ids. 64273472, 64273474 e 64273475) datam do
ano de 2018
, o que,
aparentemente
, indicam que o pretenso envolvimento com a atual convivente se deu em momento
posterior
à degradação da área em exame.

Assim,
ao menos para este momento processual
,
não há nenhum documento seguro que comprove,
de plano
, que a área degradada efetivamente pertencia a terceira pessoa e nem que desconstitua que o recorrente exercia a posse sobre o imóvel.

Sob essa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.

“[...] É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição).” (TJMT - N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES).

Agravo desprovido.

(N.U 1002104-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM -

RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA- RECURSO DESPROVIDO

O desflorestamento

de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação
Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem).

Nos termos do § 1º do art. 7º do Código Florestal “ § 1o

Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

Recurso desprovido.

(N.U 1000354-69.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)”

Em arremate, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça (parecer acostado ao id. 78208950),
“(...) a tutela antecipada foi concedida com o fito de tentar preservar o meio ambiente e evitar a perpetuação de sua degradação. Trata-se de medida precaucional e preventiva, que se mostra necessária no cenário atual, porquanto busca tentar recuperar ou, ao menos, minimizar os impactos que as ações antrópicas refletem no meio ambiente. (...) No momento processual oportuno, o agravante poderá demonstrar que as datas de separação e lavratura do auto de infração não ocorreram a mesma época, além de que nada o impede de ingressar com eventual ação regressiva em face do suposto real proprietário do local (...)”
(
sic
).

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator para

negar provimento
ao agravo de instrumento manejado por
Gumercindo da Silva Neves
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021